Tribunal: TJES
Processo: 5036071-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036071-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ARTUR AUGUSTO OLIVEIRA NEVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É CLIENTE DA RÉ HÁ ANOS E EM 14/09/2022 RECEBEU UM TELEFONEMA DO N.º (27) 3004-7074 COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE QUE SE TRATAVA DE UMA LINHA DO “ITAÚ”, SENDO QUE NO MESMO DIA, INSTANTES ANTES DO TELEFONEMA, HAVIA SOFRIDO UM AVC. DURANTE A LIGAÇÃO, ENQUANTO SE ENCONTRAVA DESORIENTADO E A CAMINHO DO HOSPITAL, O FALSÁRIO SE IDENTIFICOU COMO GERENTE DO BANCO E QUESTIONOU SE O AUTOR NÃO ESTARIA RECEBENDO MENSAGENS SOLICITANDO ENVIO DE QUANTIAS. CRENDO QUE A PESSOA DO OUTRO LADO ERA DE FATO O GERENTE, EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICO DO NÚMERO COMO SENDO DO BANCO, CONFIRMOU QUE ESTARIA RECEBENDO TAIS MENSAGENS, MOMENTO EM QUE O SUPOSTO GERENTE AFIRMOU QUE SE TRATAVAM DE GOLPES E QUE HAVIAM SOLICITAÇÕES DE REMESSAS DE VALORES EM NOME DO AUTOR, DEVENDO O REQUERENTE SEGUIR UM PASSO A PASSO PARA CANCELÁ-LAS. COM RECEIO E EXTREMAMENTE DEBILITADO EM RAZÃO DO AVC, PASSOU A PROCEDER COM AS INFORMAÇÕES, RECEBENDO POSTERIORMENTE, NO MESMO DIA, MENSAGENS NOTICIANDO A EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES, VIA PIX, ATÍPICAS, PORÉM SEM QUALQUER BLOQUEIO DAS TRANSFERÊNCIAS, FOI INFORMADO AINDA DE QUE SE TRATAVAM DE 03 TRANSFERÊNCIAS NO VALOR DE R$2.981,00, R$2.984,00 E R$2.989,00 TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$8.954,00, PERCEBENDO TER SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE E ESTANDO DESAMPARADO. O GOLPE SOMENTE FOI POSSÍVEL EM RAZÃO DOS FALSÁRIOS POSSUÍREM INFORMAÇÕES SOBRE A CONTA DO AUTOR E UTILIZAREM O NÚMERO DA PRÓPRIA REQUERIDA, CONFIGURANDO FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO. BUSCANDO A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO, BUSCOU A DEMANDADA A FIM DE DENUNCIAR A FRAUDE E SOLICITAR UMA APURAÇÃO, SEM ÊXITO VISTO QUE MESMO COM VASTO CONTEÚDO PROBATÓRIO FOI CONCLUÍDO QUE A TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DE FRAUDE. ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DE R$8.954,00 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A: A) PAGAR R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E B) R$8.954,00 EM DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. QUESTÃO PRELIMINAR DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA, VALENDO-ME DE TAIS RAZÕES PARA DECIDIR. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO ORA RECORRIDO. CONSUMIDOR DE FORMA JUSTIFICADA CAIU EM UM GOLPE NO QUAL OS FALSÁRIO UTILIZAVAM NÚMERO VINCULADO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E POSSUÍAM DADOS PRIVILEGIADOS QUE DAVAM VERACIDADE À NARRATIVA PROPOSTA. NESTE SENTIDO, NÃO EM QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ADEMAIS, SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. NO TOCANTE AO DANO MORAL ENTENDO QUE NÃO MERECE IGUAL SORTE EIS QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VITIMADA PELA SITUAÇÃO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, AFASTANDO-SE TÃO SOMENTE A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)